Tribunal: TJES
Processo: 5004387-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004387-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta, ao fundamento de que o julgado teria incorrido em omissão quanto ao integral cumprimento da obrigação de fazer, à ausência de negativa administrativa de cobertura, à falta de prova das despesas, à limitação contratual do reembolso, à preclusão pela juntada tardia de documentos e ao prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais, com pedido de atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer o dever de reembolso integral das despesas suportadas pelo segurado; (ii) estabelecer se a ausência de enfrentamento individualizado de argumentos sobre negativa de cobertura, comprovação das despesas, limitação contratual do reembolso e preclusão documental compromete a validade do julgado; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida; e (iv) definir se é necessária manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia ao reconhecer a demora excessiva na autorização do tratamento, mesmo diante de sucessivas decisões liminares, e conclui que o autor custeia parte do tratamento em razão da urgência da situação.

O julgado estabelece expressamente que o ressarcimento depende da apresentação dos comprovantes de pagamento e que o montante devido deve ser apurado em fase de liquidação, afastando a alegação de omissão quanto à prova das despesas.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão de matéria já apreciada.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O prequestionamento não exige menção numérica expressa aos dispositivos legais, pois recai sobre a matéria jurídica efetivamente decidida, e, havendo manifestação suficiente, consideram-se prequestionadas as questões suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão em acórdão que enfrenta as questões essenciais da controvérsia e condiciona o reembolso das despesas médicas à comprovação dos pagamentos em liquidação. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida. 3. O prequestionamento dispensa a indicação numérica expressa dos dispositivos legais quando a matéria jurídica foi suficientemente enfrentada no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 171.945/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, n. 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, pub. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

BRADESCO SAÚDE S/A
c
ontra o
acórdão
de ID

n.18377352
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI
.

Em suas razões recursais (ID
n
. 18662231), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que a sentença de primeiro grau reconheceu o integral cumprimento da obrigação de fazer e o pagamento do dano material mediante depósito judicial de R$ 12.780,00 (doze mil setecentos e oitenta reais);
(ii)
não há prova de negativa administrativa de cobertura ou de pedido de reembolso que justifique a condenação ao reembolso integral;
(iii)
o reembolso para prestadores não referenciados deve observar estritamente os limites previstos na Tabela de Honorários e Serviços Médicos da Bradesco (THSM), sob pena de afetar o equilíbrio econômico do contrato;
(iv)
ocorreu a preclusão para a juntada de novos documentos e planilhas de custos pelo autor após a prolação da sentença;
(v)
há necessidade de prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões apontadas, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso, a embargante sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar pontos relevantes, especialmente no que se refere à inexistência de negativa de cobertura, à ausência de comprovação das despesas e à limitação contratual do reembolso.

No que diz respeito à alegada omissão quanto à prova da negativa de cobertura, a tese não merece acolhimento. O acórdão apresentou fundamentação clara ao reconhecer que houve demora excessiva na autorização do tratamento, mesmo diante de sucessivas decisões liminares (Ids 16029034, 16029045, 16029058 e 16029084).

Nesse contexto, consignou-se que o autor foi compelido a custear parte do tratamento — inclusive os honorários da equipe médica — em razão da urgência da situação, circunstância que justifica o dever de reparação integral.

Além disso, o acórdão foi expresso ao estabelecer que o ressarcimento está condicionado à apresentação dos comprovantes de pagamento, devendo o montante ser apurado em fase de liquidação.

Dessa forma, a alegação de ausência de comprovação das despesas não foi desconsiderada. Ao contrário, foi devidamente enfrentada sob a perspectiva adequada, ao se reconhecer que eventual insuficiência documental deverá ser analisada no momento processual oportuno.

No tocante à limitação do reembolso aos parâmetros contratuais, igualmente não se verifica omissão. O voto
condutor

estabeleceu
que tal limitação é aplicável nas hipóteses em que há escolha do prestador pelo segurado. Contudo, essa restrição não prevalece quando o desembolso decorre de falha na prestação do serviço ou de recusa indevida da operadora, como se verificou na hipótese em exame,
situação
em que incide o princípio da reparação integral.

As demais alegações — notadamente aquelas relativas à suposta preclusão pela juntada tardia de documentos e à ausência de requerimento administrativo de reembolso — não possuem aptidão para infirmar o resultado do julgamento, tampouco configuram questões cuja ausência de enfrentamento comprometa a coerência do acórdão.

A esse respeito, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“o julgador não está obrigado a rebater, de forma individual, todos os argumentos apresentados, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia”
(EDcl no AgRg no RHC n. 171.945/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/06/2023, DJe 12/06/2023).

Nesse contexto, o que se observa é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Dessa forma, uma vez constatado que o acórdão enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, a divergência entre o entendimento adotado pelo Colegiado e a pretensão da parte não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Cumpre registrar, ainda, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por essa razão, mostra-se inadequada a utilização dos embargos de declaração com o propósito exclusivo de obter manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem a demonstração de qualquer vício no julgado.

Considerando que houve manifestação suficiente sobre as matérias suscitadas, têm-se por prequestionadas as questões deduzidas nos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.